Tribunal: TJDFT
Processo: 0749397-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. FASE EXECUTIVA. CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA À DEVEDORA. EXCESSO. CRÉDITO SUPERIOR AO DEVIDO. APURAÇÃO. PARÂMETROS FIXADOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO EXECUTADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ARGUIÇÃO JÁ FORMULADA E EXAMINADA. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1026, §2, NCPC). SANÇÃO LEGÍTIMA E ADEQUADA. DECOTE DO MONTANTE DEPOSITADO EXTRAJUDICIALMENTE. PEDIDO ACOLHIDO NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara conformação aos parâmetros definidos no trânsito processual, apurando o crédito que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, não comporta censura nem retificação, ressoando prescindível que o Juízo reprise, sempre que enviados os autos à órgão contábil para sua atualização, toda a parametrização já delineada no curso do executivo.
2. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pela intangibilidade assegurada pela preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art.).
4. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a decisão em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já acolhido o pedido de decote de montante que depositara em juízo do crédito exequendo, carece a insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
5. A formulação de embargos de declaração manifestamente incabíveis traduzem abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas.
6. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre incidente processual.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.